Tribunal: TJSP
Processo: 1029693-38.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Em face do acordo entre credora e devedora, que se traduz em induvidosa novação, afasta a mora e torna ineficaz a anterior notificação, mantêm-se o decreto de extinção do processo da ação de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, a multa pela precipitada venda extrajudicial, a sanção por litigância de má-fé e a condenação ao pagamento de verbas de sucumbência. Afasta-se,

Ementa:
Em face do acordo entre credora e devedora, que se traduz em induvidosa novação, afasta a mora e torna ineficaz a anterior notificação, mantêm-se o decreto de extinção do processo da ação de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, a multa pela precipitada venda extrajudicial, a sanção por litigância de má-fé e a condenação ao pagamento de verbas de sucumbência. Afasta-se, porém, a condenação ao pagamento do valor do bem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1029693-38.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo
André,
em
que
é
apelante
AYMORÉ
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e é apelado
MARIA PATRICIA DE OLIVEIRA NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO. V. U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1029693-38.2019.8.26.0554 Ck 141220e
2
Voto no 43.130
Apelação no 1029693-38.2019.8.26.0554
1a Vara Cível de Santo André
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A
Apelada: Maria Patricia de Oliveira Nunes
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face do acordo entre credora e
devedora, que se traduz em induvidosa
novação, afasta a mora e torna ineficaz a
anterior
notificação,
mantêm-se
o
decreto de extinção do processo da ação
de busca e apreensão do veículo objeto
de alienação fiduciária, a multa pela
precipitada venda extrajudicial, a sanção
por litigância de má-fé e a condenação
ao pagamento de verbas de sucumbência. Afasta-se, porém, a
condenação ao pagamento do valor do
bem.
Instituição financeira, autora apela (fls.
112/126) da respeitável sentença (fls. 106/109) que julgou
extinto sem exame de mérito processo de ação de busca
e apreensão de veículo objeto de alienação
fiduciária. Nega litigância de má-fé, impugna a
imposição de sanção a tal título e da multa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1029693-38.2019.8.26.0554 Ck 141220e
3
cinquenta por cento do valor financiado, sob
argumento da inadimplência à época do ajuizamento,
e a condenação em verbas de sucumbência, em face
da causalidade, e defende o preço da venda
extrajudicial.
Vieram
preparo
(fls.
127/129),
complemento (fls. 199/201) e resposta (fls. 178/190).
É o relatório.
1. Depois da notificação entregue em 23
de julho de 2019 e que apontava débito das prestações de no
9 e vencida em 4 de julho de 2019 e das subsequentes (fls.
26/31), a ré afirmou em sua contestação (fls. 46/55) que, em
9 de dezembro de 2019, celebrou “acordo extrajudicial para
a quitação de todas as parcelas em atraso”, com promessa de
envio de “boleto com vencimento” em 18 seguinte, no valor
total R$ 5.765,28, acordo que “cumpriu”, efetuando o
pagamento na data do vencimento e no seu valor pactuado”,
a despeito do que foi surpreendida com a busca e apreensão
em 10 de janeiro de 2020 (fls. 49/50) e houve venda do bem.
Da data do acordo não há prova, mas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1029693-38.2019.8.26.0554 Ck 141220e
4
pagamento de R$ 5.765,28 em 18 de dezembro de 2019,
correspondente às prestações de número 9, 10, 11, 12 e 13,
sim (fls. 72/73).
2. Observada a cronologia, têm-se
notificação em 23 de julho, ajuizamento em 11 de
dezembro, purgação extrajudicial da mora em 18 de
dezembro de 2019, efetivação da liminar em 10 de janeiro
(fls. 75/77) e venda em 29 de janeiro de 2020 (fls. 86/87).
3. O acordo, que por si dispensa quitação
das prestações vincendas, traduz-se em induvidosa novação,
afasta a mora, torna ineficaz a anterior notificação e inibia a
busca e apreensão.
Eventual inadimplência de prestações
que se venceram depois é irrelevante, porque a mora
dependia de nova notificação.
4. O quadro conduz ao decreto de
extinção do processo sem exame de mérito, ora mantido, e,
em consequência, não se admitia a precipitada venda do
bem.
Justifica-se, pois, a multa imposta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1029693-38.2019.8.26.0554 Ck 141220e
5
“cinquenta por cento do valor originalmente financiado”,
com correção monetária (Dec. lei 911/69, art. 3o, § 6o, com a
redação da Lei 10.931/2004), sem se excluir “a
responsabilidade” “por perdas e danos” (idem, § 7o), se
houver, mas a ser apurada em ação própria, não nestes autos.
5. Afasta-se a condenação ao pagamento
do valor do veículo, que era de propriedade fiduciária da
credora, para cuja futura aquisição a ré quitara apenas treze
das sessenta prestações contratadas (fls. 18/23) e, portanto,
não satisfizera a dívida de modo integral.
6. Por sua vez, o silêncio da autora sobre
o acordo e sobre o recebimento de seu crédito um mês antes
da efetivação da liminar caracteriza dolo eventual ou no
mínimo culpa grave, sua prima-irmã, e, portanto, litigância
de má-fé.
Mantém-se, pois, a sanção a tal título.
7. Pelo mesmo motivo, mantém-se a
condenação em verbas de sucumbência e, diante da parcial
decadência recursal, eleva-se em um ponto percentual o
arbitramento dos honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1029693-38.2019.8.26.0554 Ck 141220e
6
8. Pelas razões expostas, dá-se, para o
fim indicado, parcial provimento ao apelo.
Celso Pimentel

relator